Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Injúria racial. Provas. Dolo. Danos morais.

1 – As declarações da vítima, em juízo, de que a ré a ofendeu com xingamentos relativos à cor da sua pele, confirmadas por testemunhas que presenciaram os fatos, são suficientes para condenação pelo crime de injúria racial.

2 - A conduta de ofender e menosprezar a vítima em razão da cor de sua pele, ao chamá-la de “preto” associando o termo às expressões “imundo”, “sujo”, causando-lhe humilhação e constrangimento, é crime de injúria racial, tipificada no art. 140, § 3o, do CP (redação anterior à L. 14.532/23).

3 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram e que as condições econômicas da ré não foram demonstradas, reclama redução.

4 - Apelação provida em parte.